Tribunal: CARF
Processo: 10845.720878/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.720878/2014-91
ACÓRDÃO
2202-010.924 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO DE SOUZA MOREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCLUSÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DE ERRO MATERIAL. APLICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO
SUMULADA.
Nos temos da Súmula CARF 86, “[é] vedada a retificação da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física que tenha por
objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após o prazo
previsto para a sua entrega”.
Ausente comprovação da existência de erro material, não é possível excluir
o dependente da DAA/DIRPF, tampouco desconsiderar eventuais
rendimentos por eles recebidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.924 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720878/2014-91
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento de no 2012/905389518149981, relativa ao
exercício 2012/ano-calendário 2011, emitida em 14/10/2013, no valor total de R$
655,16, incluídos multa de ofício, multa e juros de mora calculados até
31/10/2013, em face da constatação de omissão de rendimentos recebidos da
fonte pagadora Centro de Aprendizagem Metódica e Prática de Praia Grande,
CNPJ 44.286.532/0001-02, pelo CPF 404.188.678-36, no valor de R$ 7.003,72, sem
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, apurada pelo
confronto entre o valor declarado pelo contribuinte e a Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF apresentada pela fonte pagadora;
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 02/25, alegando que
houve a inclusão equivocada dos dependentes e que tentou retificar a declaração
sem sucesso. Afirma que entrou com pedido de SRL,a qual foi deferida
parcialmente, e discorda do resultado porque entende que é de seu pleno direito
obter a retificação excluindo definitivamente seus dependentes.
Assevera que não pode a fiscalização negar o direito da exclusão de seus
dependentes pelo fato deles não terem apresentado declaração em separado, um
vez que eles não declararam porque seus rendimentos eram isentos.
Cita jurisprudência administrativa a respeito de “erro de fato” procurando
embasar o seu pedido e reitera a solicitação de exclusão definitiva de seus
dependentes na declaração de rendimentos.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 23/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) há possibilidade de retificação da declaração para ajuste;
b) houve erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente
indevidamente.
É o relatório.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.924 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720878/2014-91
3
VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recurso voluntário tem por objeto a inclusão equivocada dos dependentes.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
A impugnação é tempestiva e dela toma-se conhecimento.
Retificação da declaração após o início da ação fiscal.
O CTN dispõe, no § 1o do artigo 147, que a retificação da declaração por iniciativa
do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento, o que não é o caso dos autos. Cabe observar ainda o art.832 do
Decreto no 3.000/99 – RIR:
“Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no
1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo
sumário, mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos
os mesmos prazos de vencimento do imposto.”
A título de ilustração, trago à colação decisões do então denominado Conselho de
Contribuintes:
1o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / ACÓRDÃO 102-49.096 em 29.05.2008
IRPF - Ex(s): 2003 IRPF - DECLARAÇÃO RETIFICADORA - A declaração retificadora
entregue após o início da ação fiscal é inválida. (...)
1o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / ACÓRDÃO 102-48.997 em 23.04.2008
IRPF - Ex(s): 2002 a 2005 ESPONTANEIDADE - Declaração retificadora apresentada
após o início da ação fiscal não tem o caráter de denúncia espontânea e não
exime o contribuinte de sofrer autuação, compreendendo principal, multa de ofício
e juros de mora. (...)
Sobre o termo inicial do processo de lançamento de ofício, dispõe o art. 7o do
decreto 70.235/72:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.924 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720878/2014-91
4
...
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.”
Portanto, uma vez que já houve a notificação do lançamento, não existe
autorização legal para retificar a declaração apresentada a pedido do
contribuinte; seja para excluir dependentes, seja para se incluírem novas
deduções.
Da omissão de rendimentos.
A Solicitação de retificação de lançamento foi deferida em parte em razão de ter
sido considerada a dedução da Previdência Oficial sobre os rendimentos omitidos.
Porém os rendimentos dos dependentes permaneceram como tributáveis, em
razão da legislação de regência, que se passa a expor.
Decorrente do exercício opcional da inclusão de dependentes, os rendimentos
tributáveis recebidos por eles devem ser somados aos rendimentos do declarante,
para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme dispõe o §8o,
do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, in
verbis.
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
No mesmo sentido a Instrução Normativa RFB no 1.500 de 29/10/14, os
rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes incluídos na declaração
devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração de ajuste anual.
“art.72 (...) § 2o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes incluídos
na declaração devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de
tributação.”
Portanto, relacionada a pessoa como dependente, obrigatória é a informação dos
rendimentos recebidos tanto de pessoas jurídicas como físicas e os rendimentos
devem ser oferecidos à tributação.
Não havendo elementos para que os proventos recebidos pelo dependente sejam
excluídos da condição de tributáveis, devem tais proventos compor o montante
tributável na declaração de ajuste anual do contribuinte.
Considerando-se que só cabe um limite de isenção por DIRPF apresentada
independentemente de quantos sejam os dependentes que constem da
declaração. Ao incluir dependentes em sua DIRPF compete ao contribuinte somar
os rendimentos auferidos pelos dependentes no ano-calendário aos seus
rendimentos. Ao realizar esta soma os valores que poderiam ser isentos quando
individualmente considerados podem passar a ser tributados. Em que pese os
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.924 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720878/2014-91
5
motivos do contribuinte em sentido diverso, trata-se de opção do contribuinte ao
elaborar sua DIRPF.
Considerando-se que o espelho da declaração de rendimentos (fls.60/61) informa
que Ranielly Santos Moreira, CPF 404.188.678-36 consta como dependente do
contribuinte e tendo em conta que ela não apresentou DIRPF própria para o ano-
calendário; não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela
fiscalização e na SRL.
Da responsabilidade na elaboração da DIRPF.
Há de se frisar que a responsabilidade pela correta informação na Declaração de
Ajuste Anual é do contribuinte e, conforme dispõe o art. 136 do Código Tributário
Nacional, em se tratando de infração à legislação tributária “a responsabilidade
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”.
Assim, mantém-se a glosa da exigência questionada relativa à omissão de
rendimentos recebidos pela dependente Ranielly Santos Moreira, CPF
404.188.678-36 tendo em vista que não consta DIRPF em separado, com o
oferecimento dos rendimentos à tributação em seu nome.
Como se observa, trata-se de caso de aplicação linear da orientação firmada na
Súmula CARF 86, que tem o seguinte teor:
Súmula CARF 86
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 83
DF CARF MF
Original